Tribunal: TJSP
Processo: 1013360-70.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE.
PRELIMINARES. Teses que se confundem com o mérito, mas se encontram superadas pela reversão do julgado. Inteligência do CPC, art. 488.
MÉRITO. Pretendida procedência. Possibilidade. Seguradora que se sub-rogou aos direitos do segurado. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. Inteligência da CF/88, art. 37, § 6o

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE.
PRELIMINARES. Teses que se confundem com o mérito, mas se encontram superadas pela reversão do julgado. Inteligência do CPC, art. 488.
MÉRITO. Pretendida procedência. Possibilidade. Seguradora que se sub-rogou aos direitos do segurado. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. Inteligência da CF/88, art. 37, § 6o e do CDC, art. 14. Prescindibilidade de laudo pericial sobre o equipamento danificado. Nexo de causalidade comprovado por laudo técnico de empresa idônea. Inexistência de causa excludente de responsabilidade.
PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013360-70.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares,
deram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS
ABRÃO
(Presidente
sem
voto),
RÉGIS
RODRIGUES
BONVICINO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013360-70.2019.8.26.0114 -Voto no 15534
2
Apelação Cível no 1013360-70.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juízo de Origem: 9a Vara Cível
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Magistrado Sentenciante: Dr. Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Voto: 15534
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA
IMPROCEDENTE.
PRELIMINARES. Teses que se confundem com o mérito, mas se
encontram superadas pela reversão do julgado. Inteligência do
CPC, art. 488.
MÉRITO. Pretendida procedência. Possibilidade. Seguradora que
se sub-rogou aos direitos do segurado. Responsabilidade objetiva
da concessionária de energia elétrica. Inteligência da CF/88, art.
37, § 6o e do CDC, art. 14. Prescindibilidade de laudo pericial
sobre o equipamento danificado. Nexo de causalidade comprovado
por laudo técnico de empresa idônea. Inexistência de causa
excludente de responsabilidade.
PROVIMENTO.
Trata-se de apelação interposta por Itaú Seguros de Auto e
Residência S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de
Campinas, que julgou improcedente o pedido de ação regressiva de
ressarcimento proposta contra Companhia Paulista de Força e Luz,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
10% do valor atualizado da causa.
Pretende a reversão do julgado, arguindo, em preliminar,
ausência de prova documental, consubstanciada na “imprescindibilidade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013360-70.2019.8.26.0114 -Voto no 15534
3
relatórios obrigatórios não apresentados pela apelada”, bem como na
“descabida obrigação de se preservar os equipamentos avariados”. No mérito,
aduz, em síntese, que o nexo de causalidade foi devidamente comprovado e o
acervo dá conta que as instalações do imóvel segurado estavam em perfeitas
condições e os danos se originaram por pico de tensão que ocasionou
descarga elétrica. Sustenta mitigação da Resolução no 414/2010 da ANEEL,
pois, pela notificação extrajudicial (fls. 42), a apelante possibilitou que a
apelada tivesse conhecimento dos danos sofridos, antes mesmo de ingressar
com a demanda judicial, que se quedou inerte. As avarias ocorreram em
20/02/2017, as perícias pelas empresas foram realizadas em um curto lapso de
tempo, motivo pelo qual a apelante ou mesmo seu segurado não tinha mais
razão para manter os equipamentos danificados, cuja preservação para
eventual perícia configuraria clara imposição de “prova diabólica”, porquanto
colocaria a apelante ou seu segurado em absurda desvantagem. A simples
confirmação pelo laudo da oficina de que o dano tem origem elétrica, por si
só, gera obrigação de ressarcir pela concessionária, pois a atuação das
empresas técnicas atuantes no mercado (livre iniciativa) é assegurada pela
agência controladora. A documentação trazida pela apelada não comprova a
qualidade do produto fornecido. Alega, ainda, responsabilidade objetiva da
concessionária de serviços, que sequer impugnou os laudos apresentados e
ausência de prova de que os danos decorreram de causa diversa da certificada,
ressaltando-se que a queda de raios não afasta sua responsabilidade.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões apresentadas, sustentando-se, em síntese, que
cabia à apelante a preservação dos bens para comprovação de eventual
irregularidade na transmissão de energia.
É o relatório.
As preliminares se confundem com o mérito e, mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013360-70.2019.8.26.0114 -Voto no 15534
4
que assim não fosse, diante da reversão do julgado, cujo mérito será resolvido
em favor da apelante, encontram-se superadas, com fundamento no CPC, art.
488 (“Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for
favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos
do art. 485”).
Narra a inicial, em síntese, que a apelante cobra da apelada
o valor de R$ 610,00, regressivamente, em razão do sinistro que cobriu ao
segurado Roberto Aparecido dos Santos, por danos causados aos seus
aparelhos por falha no fornecimento de energia elétrica.
Saliente-se, inicialmente, se tratar de hipótese de aplicação
do CDC, porquanto, em se tratando de contrato de prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica, tem-se o consumidor como destinatário
final.
A propósito, o CDC, art. 22, dispõe que “Os órgãos
públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”; enquanto
o CDC, art. 14, destaca que “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”.
Os
documentos
trazidos
pela
apelante
mostram-se
suficientes, pois ficou comprovado que os danos causados aos aparelhos do
segurado foram ocasionados em virtude de sobrecarga de energia elétrica,
conforme apólice (fls. 35/36), parecer técnico (fls. 38), vistoria (fls. 39), prova
de pagamento (fls. 40) e notificação extrajudicial (fls. 42).
O laudo técnico foi fornecido por empresa idônea e atestado
por profissional habilitado e não pode ser descartado.
Desnecessária prova pericial nos aparelhos danificados por
falha na prestação do serviço, tendo em vista o lapso temporal ocorrido desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013360-70.2019.8.26.0114 -Voto no 15534
5
o sinistro. Não é viável esperar que a seguradora mantivesse sob sua guarda
os equipamentos, a fim de oportunizar eventual realização de perícia por parte
da concessionária.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: “ENERGIA
ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS
MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de
energia elétrica. Desnecessidade de prévio pedido administrativo de
indenização. Relação de consumo configurada. Inversão do ônus da prova.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos.
Comprovação da exclusão de responsabilidade que incumbia à Ré.
Inexistência de prova capaz de afastar o nexo de causalidade constatado por
documento trazido pela Autora laudo pericial produzido por terceiros
desinteressados. Sentença reformada. Ação julgada procedente. RECURSO
DA
AUTORA”
(28a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1053417-38.2016.8.26.0114, Rel. BERENICE MARCONDES CESAR, j.
4/10/2019 grifado).
Desse modo, a apelada não se desincumbiu de afastar sua
responsabilidade.
Ressalte-se, ainda, que a existência de eventos da natureza,
tais como descargas atmosféricas, por se tratar de fortuito interno, não teriam
o condão de isentar a responsabilidade da ré.
Nessa esteira, confira-se entendimento do STJ: “A
recorrente alega que não há nexo de causalidade entre os seus atos e os danos
relatados nos autos, principalmente porque não há nenhuma prova técnica para
comprovar que as eventuais oscilações de energia foram provocadas por falha
no serviço da concessionária ou por descargas elétricas. Pois bem, o Código
Civil preconiza em seu artigo 786 que o segurador sub-roga-se nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o causador do dano. O apelado
comprovou nos autos documentos que, conforme acima citados, demonstram a
ocorrência dos danos em razão de oscilações e problemas no fornecimento de
energia elétrica e o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova a fim de se
eximir de sua responsabilidade. Com efeito, estamos diante de um caso de
responsabilidade objetiva (artigo 37, §6o da CF e artigo 927 do CC) baseada na
teoria do risco administrativo onde não se vislumbra no caso concreto a
responsabilidade exclusiva da vítima, de terceiro ou caso fortuito ou força
maior. Certamente se fosse causa dos danos as descargas elétricas provenientes
de raios ou condições atmosféricas a apelante f1006581-76.2019.8.26.0348aria
prova de tais fatores nos autos, além de comprovar os motivos pelos quais o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013360-70.2019.8.26.0114 -Voto no 15534
6
sistema de segurança da rede não teria suportado tais oscilações de energia. A
prova do nexo de causalidade estaria no fato de que os danos ocorreram em
empresa/residência/imóvel que utiliza os serviços de energia elétrica
disponibilizados e sob responsabilidade da concessionária, consumidor cativo
com prova realizada por meio da fatura de consumo mensal (p.257, 288 e 329).
Desta forma, o dano (queima de aparelhos eletrônicos) estão ligados pelo liame
(conexão à rede - consumidor cativo) ao fato das oscilações energéticas em que
a empresa concessionária não se eximiu de fazer prova de inexistência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos do consumidor (fls. 469/470) -
negritei. Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da
premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório
das partes exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é
possível em sede de recurso especial”. (AREsp 1696095, Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Dec. Monocrática, Pub. a 1o/7/2020).
Igualmente, este E. Tribunal: “Prestação de serviços.
Energia elétrica. Ação regressiva de reparação de danos. Oscilação de
voltagem. Descarga elétrica. Queima de equipamento elétrico. Danos e nexo
causal demonstrados. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes
da relação de causalidade inexistentes. Dever de indenizar reconhecido. As
concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos
causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua
configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do artigo
37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, assim como do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor. Danos materiais bem fixados. Sentença mantida.
Recurso não provido”. (Apelação Cível no 1004235-13.2019.8.26.0362, 28a
Câmara de Direito Privado, Rel. CESAR LACERDA, J. aos 8/11/2016).
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
SEGURADORA
CONTRA
CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6o,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Indenização securitária. Pagamento. Sub-
rogação nos direitos e ações do segurado. Aplicação do CDC. Seguradora que
faz jus ao reembolso dos valores desembolsados para a reparação dos danos
ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos do seu segurado em razão da falha
na prestação dos serviços da requerida. Dano e nexo causal bem demonstrados,
assim como o pagamento do valor. Prazo prescricional. Indenização securitária.
Pagamento. Subrogação nos direitos e ações do segurado. Aplicação do prazo
prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. Precedentes desta E. Corte e do C.
STJ. Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço público, que não
comprovou a inexistência de falha na rede de transmissão de energia elétrica.
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais julgada improcedente em
primeiro grau. Recurso de apelação, apresentado pela autora, provido, com a
inversão do resultado inicial da lide e dos ônus decorrentes da sucumbência.
(Apelação Cível no 1007660-89.2019.26.0510, 14a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013360-70.2019.8.26.0114 -Voto no 15534
7
Privado, Rel. RÉGIS RODRIGUES BONVICINO, J. aos 16/7/2020).
Demonstrado, portanto, o nexo causal entre os danos
sofridos e a atividade inerente aos serviços da apelada, que ocasionou as
descargas elétricas e a avaria nos equipamentos, sendo responsável pela
reparação, nos exatos termos do CC. art. 927, parágrafo único: “Aquele que,
por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem”.
Portanto, condena-se a apelada ao pagamento de R$ 610,00,
com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Com o resultado ora alcançado, inverte-se os ônus da
sucumbência à apelada, majorando-se os honorários a 20 % sobre o valor da
causa atualizado.
Por fim, porque integralmente analisadas as pretensões
recursais, consideram-se devidamente prequestionadas, sendo dispensável a
indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente, interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade, não se descurando,
outrossim, do disposto no CPC, art. 1.026, § 2o
Diante do exposto, rejeitadas as preliminares, dá-se
provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator